Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001876-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S): MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS – SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – CONSIGNAÇAO DO VALOR – DETERMINAÇÃO PARA A QUE CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS
– SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – CONSIGNAÇAO DO VALOR – DETERMINAÇÃO PARA A

QUE CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001876-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, nos autos da
Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Urgência Inibitória
n. 1057376-20.2020.8.11.0041, ajuizada por
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.
,

que deferiu parcialmente a tutela de urgência para:

“
a) Autorizar
a consignação em pagamento, devendo ser efetuado o depósito judicial das faturas dos meses de outubro/2020 e novembro/2020, no valor total de R$ 164.738,92 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), comprovando-se nos autos a realização do depósito, no prazo de 3 (três) dias;

b) Determinar
que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC. N. 6/2519580-1 e incluir o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito;

c) Suspender
a cobrança das faturas dos meses de
Outubro e Novembro de 2020, até ulterior deliberação deste Juízo.”

Nas razões recursais, acostada no ID n. 75424476, a agravante aduz que
o medidor instalado na unidade consumidora da agravada foi retirado para aferição, quando constatou que o mesmo está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico – INMETRO – Portaria 587/2012.

Alega que

“
não há qualquer irregularidade nas faturas objeto da ação, pelo que não há se falar em registro de consumo além do efetivamente consumido pela Agravada”
(sic).

Relata que por se tratar da quarta ação ajuizada pela agravada discutindo faturas de energia elétrica, realizou uma vistoria
in loco
na unidade consumidora da empresa, e elaborou relatório técnico, em que foi constatado “
que os equipamentos de medição estão registrando corretamente o consumo da Unidade
” e que “
da forma que foi instalada as medições fiscalizadoras do cliente, foi executada de forma equivocada e em local não adequado, deixando de registrar o consumo das cargas relatadas acima”. (sic)

Em seguida, afirma que “
o documento denominado “Laudo de Impugnação” de id. 45763093 é inverídico, pois, além dos equipamentos de medição instalados pela Agravada estarem instalados em local inadequado, não registram o consumo de uma derivação secundaria do transformador com potência de 1000 KVA, que atende o moinho triturador, a qual alimenta as cargas instaladas citadas acima, sendo que a bomba d’agua com motor trifásico de 10 CV funciona diariamente por 3 a 5 horas e é responsável pelo abastecimento da parte operacional da mineradora, bem como uma residência, oficina, alojamento, refeitório e escritório”
(sic).

Argumenta que
“as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e a Agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-la”
(sic).

Diz que

“
a manutenção da decisão agravada causará extremados prejuízos não só à Agravante, mas a toda a coletividade de consumidores de energia elétrica, já que o Agravado está inadimplente
” (sic).

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido (Id. 75430008).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 25/02/2021, conforme decisão acostada no ID n. 77618460.

Em contraminuta, coligida no ID n. 80555971, a agravada afiança que o direito ao recolhimento do valor incontroverso foi deferido no AI n.
1020837-81.2020.8.11.0000. Pontua questões quanto a inversão do ônus da prova e ilegalidade das faturas cobradas, e nesse desiderato, sustentando a presença dos pressupostos da tutela de urgência, pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos originários de ação revisional de cobranças de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento, objetivando imputar à concessionária de energia elétrica a obrigação de fazer a cobrança das medições de consumo na unidade UC 6/771946-1, mediante a utilização de medidor indicado pela empresa autora.

Pleiteou, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade e proibição de fornecimento de energia, e a autorização para consignação judicial dos valores que entende devido.

O togado
a quo
deferiu em parte a tutela provisória de urgência, pautando-se nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“(...) Pela leitura da inicial e análise dos documentos juntados, percebe-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, além do mais, as razões apresentadas pela parte requerente são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir, pelo menos por ora, pela probabilidade do direito pleiteado.

Isso porque, a medição auferida pela parte requerente, é realizada mediante medidor que atende todas as normas da PRODIST-ANEEL, bem como, devido ao laudo apresentado pelo engenheiro eletricista informando as inconsistências dos valores cobrados, assim a princípio se mostra totalmente legal a medição que demonstra divergência entre o medidor de consumo da requerida e a da
requerente.

[...] O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante, pessoa jurídica, ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais.

Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei no 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais.

[...]
De outro viés, não há, nesse particular, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a requerida, tiver a lide solucionada a seu favor, poderá buscar a contraprestação pelos serviços prestados, pela via administrativa ou judicial. Além de a parte requerente consignar mediante depósito judicial as faturas discutidas nos autos. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para:

a) Autorizar a consignação em pagamento, devendo ser efetuado o depósito judicial das faturas dos meses de outubro/2020 e novembro/2020, no valor total de R$ 164.738,92 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), comprovando-se nos autos a realização do depósito, no prazo de 3 (três) dias;

b) Determinar que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC. N. 6/2519580-1 e incluir o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito;

c) Suspender a cobrança das faturas dos meses de Outubro e Novembro de 2020, até ulterior deliberação deste Juízo. [...]”
– Id 46898050, PJe 1o grau.

Insurge-se, a concessionaria de energia elétrica, assegurando a correta medição do registro do consumo realizado pelos equipamentos instalados pela empresa.

Sem embargo, não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo. E, uma vez que a tutela de urgência foi concedida mediante a consignação do valor discutido, não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados e realizar a cobrança de eventual diferença,
acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Por outro lado, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra a agravada, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento, e, ainda, a suspensão do fornecimento de serviço essencial a atividade econômica desempenhada pela empresa recorrida.

Logo, enquanto pende a discussão do débito com o depósito do valor incontroverso, não está inserido no exercício regular de direito o registro negativo nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO A PARTIR DA SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere à dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.”
(N.U 1002018-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021